Tribunal: TJBA
Processo: 8036743-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036743-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSUELO REBELLO VIEIRA LOPES

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 STF .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM TERMO FINAL NA DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTA OU LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS OU, NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, ATÉ A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que no cumprimento individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários (Plano Verão), acolheu parcialmente impugnação do executado.

2.
A decisão agravada afastou a incidência de juros remuneratórios, determinou a apresentação de novo cálculo pelo exequente e indeferiu o levantamento de valores apontados como incontroversos.

3.
A agravante sustenta a existência de previsão expressa de juros remuneratórios no título executivo e requer sua inclusão nos cálculos, bem como a liberação imediata de valores confessados pelo agravado.

4.
O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, com fundamento nos Temas 890 do STJ e na ADPF 165 do STF, pleiteando, ainda, a intimação da agravante para adesão a acordo coletivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao Plano Verão; (ii) saber se os efeitos da ADPF 165 e dos Temas 284 e 285 do STF impedem o prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, bem como nos Temas 284 e 285 da repercussão geral, reafirmou a constitucionalidade dos planos econômicos e validou acordo coletivo, condicionando o recebimento de diferenças à adesão dos poupadores.
7. Todavia, tais entendimentos não alcançam títulos judiciais já acobertados pela coisa julgada, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a imutabilidade das decisões transitadas em julgado.
8. Assim, inviável impedir o prosseguimento da execução individual fundada em sentença coletiva definitiva, especialmente diante da recusa da parte exequente em aderir ao acordo coletivo.
9. No tocante aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 887 e 890, firmou orientação no sentido de que sua inclusão depende de previsão expressa no título executivo.
10. No caso, a sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública referente ao Plano Verão acolheu integralmente os pedidos formulados na inicial, na qual havia previsão expressa de incidência de juros remuneratórios à razão de 0,5%.
11. Dessa forma, demonstrada a existência de condenação expressa, impõe-se a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do cumprimento de sentença.
12. Quanto ao termo final, o entendimento consolidado do STJ estabelece que os juros remuneratórios incidem até a data de encerramento da conta ou levantamento dos valores, a ser comprovado pela instituição financeira, ou, na ausência de comprovação, até a citação na ação coletiva.
13. Precedente desta Corte confirma a orientação de que, havendo previsão expressa no título, é obrigatória a inclusão dos juros remuneratórios, com delimitação do termo final conforme parâmetros fixados pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e provido para determinar a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do cumprimento de sentença, com termo final na data de encerramento da conta ou levantamento dos depósitos, ou, na ausência de comprovação, até a citação na ação coletiva.

Tese de julgamento: “A existência de previsão expressa de juros remuneratórios no título executivo oriundo de ação civil pública impõe sua inclusão nos cálculos de cumprimento individual de sentença, não sendo a ADPF 165 e os Temas 284 e 285 do STF óbice ao prosseguimento da execução fundada em coisa julgada”.

1
Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.
Código de Processo Civil, art. 525, § 4º.

2
Jurisprudência relevante citada

STF, ADPF 165.
STF, Temas 284 e 285 da repercussão geral.
STJ, Temas repetitivos 887 e 890.
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027059-40.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036743-81.2025.8.05.0000. Agravante e CONSUELO REBELLO VIEIRA LOPES e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.

Salvador, .